Tribunal: TJDFT
Processo: 0713002-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL IRREGULAR. PENHORA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula 303 do STJ, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”, regendo-se a matéria, portanto, pelo princípio da causalidade.
2. Tendo em vista que a embargada, ao tomar conhecimento da ação, concordou com a desconstituição da penhora do bem, não há como a ela imputar o ônus da sucumbência, se não resistiu à demanda.
3. Recurso desprovido.